Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1069 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS presentes. RECURSO conhecido e PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é obrigada a custear a cirurgia reparadora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A indicação do tratamento adequado cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente, mas o plano de saúde pode negar cobertura se houver previsão contratual ou justificativa médica.
Relatório médico não aponta risco à vida, saúde ou integridade física da paciente, indicando que a cirurgia é eletiva.
Cirurgia bariátrica ocorreu há seis anos, reforçando a natureza eletiva do procedimento reparador.
A tutela de evidência é cabível quando presentes os requisitos do art. 311 do CPC.
Precedente do STJ (Tema 1.069) estabelece que, em caso de dúvidas sobre o caráter estético do procedimento, a operadora deve submeter o exame à junta médica, o que não foi observado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1.Precedente do STJ (Tema 1.069) estabelece que, em caso de dúvidas sobre o caráter estético do procedimento, a operadora deve submeter o exame à junta médica, o que não foi observado no caso em questão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311. Jurisprudência relevante citada: (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP).